Tribunal: STF
Processo: RE 96648
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO DATILOSCOPICA. SÚMULA 568. SE O MINISTÉRIO PÚBLICO A
REQUER E O DR. JUIZ DETERMINA, AINDA QUE POR INSISTENCIA DO LESADO,
QUE TEM LEGITIMIDADE PARA SER PARTE ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, NÃO HÁ COMO SE NEGAR A IDENTIFICAÇÃO ORDENADA, QUE NÃO E
PRIVATIVA DA POLICIA CIVIL, POIS, SE A ESTA INCUMBE PROMOVER A
IDENTIFICAÇÃO DOS INDICIADOS, NÃO MENOS VERDADE E QUE ELA PODE SER
DETERMINADA PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS PARA SUPRIR A OMISSAO DA
AUTORIDADE POLICIAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.